Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744575-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VIVIAN FIGUEIREDO FIDELIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0712469-91.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de arresto executivo online formulado em desfavor de Vivian Figueiredo Fidelis. Eis a r. decisão recorrida: “A parte exequente juntou petição requerendo seja deferido o arresto executivo, artigo 830 do CPC. Tenho que o pleito não merece acolhimento. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789, respectivamente). Ocorre que no caso concreto, antes mesmo da citação (diligências infrutíferas e ausência de consulta de endereços nos sistemas informatizados judiciais), a parte exequente pede o arresto de ativos da parte devedora por meio do Sisbajud. Apesar de a ausência de citação ser pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora (CPC, art. 830), a parte credora não comprovou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez não foram colacionados indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, ou que as partes devedoras se encontrem em estado de insolvência que tornaria improvável o pagamento do débito. Assim, inviável a concessão do arresto executivo à míngua de elementos probatórios suficientes a evidenciar o iminente risco à satisfação do crédito. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 244565582. Promovam-se às consultas de endereços, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, SIEL, RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida.” A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao condicionar o deferimento do arresto executivo à demonstração de risco de dilapidação patrimonial e ao exaurimento das diligências de localização da executada nos sistemas judiciais. Argumenta que o arresto executivo, previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica executiva, e não cautelar, sendo suficiente para sua concessão a frustração da tentativa de citação pessoal do devedor. Destaca que “Ao exigir que o Exequente comprove ‘indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio’, o Juízo a quo aplicou, indevidamente, o regime da tutela provisória de urgência cautelar (arts. 300 e 301, CPC), desvirtuando a finalidade do instituto.” E ainda: “A jurisprudência é pacífica no sentido de que, frustrada a primeira tentativa de localização do devedor para citação, é cabível o arresto online, independentemente do esgotamento das diligências.” A fundamentação jurídica do agravante está centrada nos artigos 830 e 854 do Código de Processo Civil, bem como no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o arresto executivo pode ser deferido na modalidade online, mesmo antes do exaurimento das tentativas de citação, desde que frustrada a primeira tentativa de localização do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso, para determinar o arresto executivo online de ativos financeiros da executada via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até o limite do débito exequendo de R$ 335.489,55. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator